Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO DO IMÓVEL. PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO. AVERBADA.

1. O art. 792, II, do CPC não reproduziu o texto anterior constante do art. 593, II, do CPC/73 que condicionava a fraude à execução à existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência. O art. 828, § 4o, do CPC estatui que: “Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.”

2. Hodiernamente, basta a averbação da ação executiva no registro imobiliário para que se decrete a ineficácia de ato havido em fraude de execução, consoante o entendimento da Súmula 375 do STJ, segundo a qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

3. A averbação da execução ou do cumprimento de sentença tem o condão de eliminar as discussões quanto à ciência do adquirente da existência de demanda pendente contra o alienante do bem, dada a publicidade do ato que o registro lhe confere de forma presumida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.